Tribunal: STF
Processo: ARE 1555760
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Repasse de verbas de saúde. Natureza constitucional. Inaplicabilidade do regime de precatórios. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário com agravo, afastando a submissão de débito de repasse de verbas estaduais para custeio da saúde municipal ao regime de precatórios.



    2. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando a aplicabilidade do regime de precatórios para o débito de repasse de recursos constitucionalmente garantidos aos Municípios, sem trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. A decisão agravada, ao dar provimento ao recurso extraordinário com agravo, restaurou a sentença de 1º Grau que havia dispensado o precatório, reformando acórdão do Tribunal de Justiça que entendera pela necessidade de precatório para o pagamento de débitos dessa natureza, fazendo menção ao Tema RG nº 418, que tratou da complementação do Fundef.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se os débitos decorrentes de repasses de receitas tributárias constitucionalmente garantidas de um Estado para um Município, destinados ao custeio da saúde pública, estão sujeitos ao regime de precatórios, e se há distinção em relação à tese firmada no Tema RG nº 418 (Fundef).



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios.



    7. O caso em exame não se confunde com o Tema RG nº 418 (RE nº 635.347/DF), que tratou da complementação do Fundef imposta por título executivo judicial, pois a situação atual refere-se à ausência de repasse de verbas constitucionalmente previstas para custeio da saúde pública municipal.



    8. A Constituição da República estabelece que o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 100 e 198, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 635.347/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023; ARE nº 1.328.456-AgR-Segundo/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/11/2023; ARE nº 1.497.851-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2024; ARE nº 1.515.011-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/02/2025; ARE nº 1.458.993-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/02/2024; ARE nº 1.340.562-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/11/2021; ARE nº 1.335.772-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/11/2021.